Tribunal: TJSP
Processo: 2243331-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Penhora de faturamento – Depositário – Representante legal da empresa devedora.

Embora não exista vedação legal, não convém atribuir ao representante legal da empresa devedora o encargo de depositário da penhora do faturamento, sendo caso de nomear-se administrador.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243331-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ILHA DOS CRISTAIS COMÉRCIO DE VIDROS
LTDA., FERNANDO PRUDENTE DE MELLO, HYLTON DE LUCA MARTINS
SILVEIRA, ANA FLÁVIA CAMPOS VIANNA MARTINS SILVEIRA, S. M. DOS
SANTOS – COMÉRCIO DE VIDROS e SIMONE MIRANDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243331-53.2019.8.26.0000 -Voto no 42604
2
Voto n°: 42604
Agrv. n°: 2243331-53.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO BRADESCO S.A.
AGDO. : ILHA DOS CRISTAIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. E OUTROS
Penhora de faturamento Depositário Representante legal da
empresa devedora.
Embora não exista vedação legal, não convém atribuir ao
representante legal da empresa devedora o encargo de depositário
da penhora do faturamento, sendo caso de nomear-se administrador.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, atribuiu ao
representante legal da executada o encargo de depositar importância
representativa de penhora de faturamento.
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, “porque o Código de Processo Civil é bastante claro em seu art. 866, §
2o, ao dispor que incumbe ao juiz a nomeação de um administrador-depositário
para elaborar plano de administração da penhora e prestar contas mensalmente
depois de efetuada a constrição”. “Ademais, o momento certo imposto pela lei
para a nomeação do administrador não é depois de intimada a pessoa jurídica e
depois de decorrido o prazo para cumprimento da penhora. Ora, a penhora só
será cumprida depois que o administrador judicial elaborar o plano de penhora e
esse plano for homologado pelo juiz”.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, sem resposta dos recorridos.
É o relatório.
A r. decisão recorrida é do teor seguinte:
“Defiro a penhora do faturamento da executada S. M. DOS
SANTOS, no limite de 10% da renda bruta mensal, até a satisfação do crédito
(R$1.337.047,17 - março/19), cabendo ao seu representante providenciar o
depósito judicial dos valores constritos até o dia 10 de cada mês” (cf. p. 493).
Mencionada decisão não deve ser mantida.
De acordo com o art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil,
quando houver penhora de percentual de faturamento será nomeado depositário
administrador, com atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243331-53.2019.8.26.0000 -Voto no 42604
3
efetivação da constrição, bem como de prestar contas, mensalmente, indicando o
valor da constrição e destinando-o à execução.
Considerando que o dispositivo não especifica quem deve
assumir a função de depositário-administrador, nada impede que o encargo seja
atribuído à exequente ou à pessoa de confiança do juízo ou até mesmo ao
representante legal da pessoa jurídica executada.
Todavia, conforme anotado pela Colenda 15a Câmara de
Direito
Privado
desta
Corte,
no
Agravo
de
Instrumento
no
2122519-79.2019.8.26.0000, julgado em 8 de agosto de 2019, relatado pela
Desembargadora Lucila Toledo:
“A nomeação do administrador judicial é faculdade única e
exclusiva do juiz, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 866, do Código de
Processo Civil.
Seria inconveniente a nomeação recair sobre o representante
legal da devedora, pois pode ocorrer a supressão de sua situação econômico-
financeira, considerando que não efetuou o pagamento do débito até o
momento”.
No mesmo sentido, colhe-se do Agravo de instrumento no
2009400-48.2016.8.26.0000, julgado em 10 de agosto de 2016, pela Colenda 23a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal e relatado pelo Desembargador Sérgio
Shimura:
“De acordo com o art. 655-A, § 3o, do CPC/1973 (art. 866,
§2o, CPC/2015), quando houver penhora de percentual de faturamento será
nomeado depositário administrador, com atribuição de submeter à aprovação
judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas,
mensalmente, indicando o valor objeto da constrição e destinando-o o à
execução.
Considerando que o dispositivo não especifica quem deve
assumir o encargo de depositário administrador, nada impede que seja atribuído
à exequente ou à pessoa de confiança do juízo.
O que não se mostra inconveniente e arriscado é a
nomeação recair sobre o próprio representante da executada, seja porque já
demonstrou resistência em honrar com a sua obrigação, seja porque houve
expressa discordância da credora exequente”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator